Tribunal: TJDFT
Processo: 0736248-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736248-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR DE VASCONCELOS FILHO AGRAVADO: ROSANA LUZ DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIR DE VASCONCELOS FILHO contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO BIARRITZ em face do agravante e da agravada, ROSANA LUZ DE VASCONCELOS, deferiu a gratuidade de justiça à executada agravada. Em suas razões recursais, o executado agravante defende, em síntese, que a executada agravada não se encontra em condições de hipossuficiência, tendo possibilidades financeiras de arcar com os ônus sucumbenciais. Aduz a presença da probabilidade do provimento recursal consistente na existência de renda da executada agravada decorrente dos valores confessadamente recebidos, bem como da percepção de pensão alimentícia, totalizando o montante de R$ 6.029,51 (seis mil e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos). Sustenta que há risco de dano irreparável ao executado, uma vez que responde solidariamente por dívida de condomínio de imóvel pertencente exclusivamente à agravada. Aponta que o exercício do contraditório imporá a tramitação do recurso até o próximo ano. Ao final requer, preliminarmente, a concessão de tutela recursal antecipada e, no mérito, a reforma do decisum para indeferir a gratuidade de justiça. Preparo regular no ID 30658500. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque, no que toca à probabilidade do provimento recursal apontada, não há provas das alegações delineadas. A confissão mencionada pelo agravante, de que a agravada teria confirmado receber valores próximos de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não consta dos autos de origem. Ademais, o documento de ID 30658502 não é suficiente para comprovar que a agravada é beneficiária dos referidos valores. Noutro norte, igualmente não restou comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, diante da solidariedade incidente na condenação do agravante e da agravada, é possível a exigibilidade das verbas sucumbenciais integralmente em face do agravante, nos termos do art. 275, CC. Registre-se que a condenação do agravante não foi (nem poderia ser) objeto da decisão agravada, não se podendo o agravante reabrir a discussão de matéria já preclusa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal antecipada e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora